Tribunal: TJES
Processo: 5003352-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003352-77.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 13/09/2022

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003352-77.2018.8.08.0024

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Diante da divergência os autos irão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza.

Fica convocado o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos para compor quórum.

*

kfm*

SESSÃO: 18/10/2022

"SEM NOTAS ORAIS".

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003352-77.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO ITAULEASING S/A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Eminentes Pares, após
analisar
atentamente o voto proferido pel
o
Nobre
Relator,
Desembargador

Substitut
o

Anselmo Laghi Laranja
,
alcancei conclusão diversa, de modo que

inauguro divergência
,
levando em conta
que a relatoria se posicionou pel
a
manutenção da
redução do valor da multa aplicada pelo PROCON
nos termos da sentença
. Explico.

Conforme relatado
,
c
uidam os autos de recurso de apelação interposto
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da sentença (id 3184992) que acolheu em parte os embargos à execução
fiscal
apresentados por
BANCO ITAULEASING S/A
para reduzir a multa aplicada pelo Procon para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com a extinção do processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Em voto lançado nestes autos
,
o
eminente
R
elator, Des
embargador
Substituto
Anselmo Laghi Laranja

conheceu do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

para
D
AR
-
LHE
PARCIAL
PR
O
VIMENTO
tão somente para afastar a condenação da municipalidade recorrente no pagamento das custas processuais, mantendo a sentença em seus demais termos
.

Em sua manifestação,
o
R
elator

destacou
que “
[...]

não foi especificada a vantagem auferida pel
o
apelad
o
, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos
[...]
“,
de maneira que concluiu no sentido de que
o

“
[...]

quantum
de R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
)
mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, a natureza da conduta perpetrada, o que é suficiente à redução

da sanção para o adequado valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
”.

Pois bem, entendo que

o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

N
o caso
em apreço,
a reclamação que ensejou a penalidade administrativa
(processo administrativo
3493/2012 - evento nº 3184957
)
adveio de reclamação formulada pela consumidora
Tatiana Dancos Barbosa Ribeiro
, em face da instituição
BANCO ITAULEASING S/A
, sob a alegação de que não logrou êxito em renegociar
os termos do contrato de financiamento de veículos que reputava abusivos.

Assim, s
obreveio decisão administrativa pela qual

aplicou sanção,

fixando o valor da
multa
em
R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
)
,
por ofensa ao
art
igo
48 da
Lei nº 8.078/1990.

Nesse sentido,
a meu ver,
o Órgão de
Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa,
os critérios fixados pela
Lei nº 8.078/1990
;
Decreto Federal nº 2.181/97;
e

Decreto Municipal 11.738/0
3,
modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06,

entre eles
:

(i)
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
(art. 57,
da Lei nº 8.078/1990
);

(ii)
o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as conseq
u
ências e a extensão da infração,
além de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40,
caput,
Decreto Municipal 11.738/03);

(
iii
)
a
aplicação
de fórmula
para a dosimetria da pena de multa
estabelecida
pelo art. 40 do
Decreto Municipal 11.738/03,
modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06
;

(
i
v
) a gravidade da infração cometida pela reclamada, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item
25
do grupo III do Anexo Único do Dec. Municipal 11.738/03,
incidindo o Fator da Natureza da Infração 420, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03
;(v) a vantagem auferida com a prática do ato infrativo,
de
caráter individual (Dec. Municipal 11.738/03 arts. 38, “d”, e 40, §5º),
incidindo o Fator de Vantagem Auferida 62.400.000, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03
;

(v
i
) inexistência de fator atenuante;

(vi
i
) presença de fatores agravantes
previstos no art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência; deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências);

(
vii
i
) previsão do a
rt. 41
do
Decreto Municipal 11.738/03
de aumento
de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade,
a depender da presença das circunstâncias agravantes e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181;

(
ix
) previsão d
e incidência de fator de ajuste à multa, de acordo com o faturamento do infrator,
sendo a instituição financeira infratora considerada grande empresa
(
art. 40,
§6º
do
Decreto Municipal 11.738/03,
modificado pelo Decreto 12.939/06
).

Após aplicação da referida multa,
o banco
não efetuou o pagamento, de modo que houve
a inscrição em
dívida ativa e
o
ajuizamento de ação de execução fiscal,
sobre a qual
apresentou embargos, contestando,
entre
outros pontos
,
a
razoabilidade

e proporcionalidade
da multa administrativa
.

O

julgador de origem
,
reputando legítima a cobrança de multa pelo Procon Municipal, diante da
ocorrência de infração à lei consumerista
,
rejeitou a
pretensão de extinção da execução
fiscal
, reconhecendo, apenas, a possibilidade de redução do valor
estabelecido no processo administrativo.

Por conseguinte, à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
reduziu o valor da multa,
originariamente fixado em

R$
57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos),

para a modesta quantia de
R$
10
.000,00
(
dez
mil reais)
.

E
mbora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque
nos aludidos
princípios
, tenho que
reduções desse jaez
contraria
m
os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória,
rememorando que
houve a configuração de conduta abusiva do apelado
.

Com efeito, acerca da mat
éria debatida dos autos, não há dúvidas de que o
processo administrativo mencionado
respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da
r
eclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/
90 (Cód
igo de Defesa do Consumidor),
“in verbis”
:

Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.

Oportuno registrar que,
no sistema jurídico pátrio
,
tem sido
autorizada, pela jurisprudência,
a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabe
ndo
a
o
Poder Judiciário rever
tais
critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“
Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(
STJ,
AgInt no REsp 1823636/PR, Rel
ator:
Ministro M
auro
C
ampbell Marques, Segunda Turma, J
14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos “sub judice” deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
a
s regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

N
a situação vertente
, não
v
erific
o

nenhuma
invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
do apelado
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja
objetiva, comprovada,
manifesta e flagrante,
o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do Ínclito Relator, identificando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ser reduzida para o patamar de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, sob pena de tornar-se inócua, principalmente a se observar o porte econômico considerável do banco reclamado e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, r
essalt
o
que
a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico,
objetivando
coibir
práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante,
necessariamente,
relação direta e exclusiva com o valor
das cobranças indevidas
.

Neste aspecto, entendo que
a
pena
originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Vitória/
ES
, no valor de
R$
57.272,39

(cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
,
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade,
ao propósito pedagógico,
e
aos demais critérios legais
.
Nesse mesmo sentido
seguem julgados dos
Egrégios Tribunais de Justiça
pátrios
:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Diante do exposto
,
com as devidas vênias ao Eminente Relator, Desembargador
Substituto
Anselmo Laghi Laranja, e demais Colegas que tenham posição em sentido diverso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e

DOU-
LHE

PROVIMENTO
,
para
reformar a sentença
guerreada e rejeitar os embargos à execução
,
mantendo
o valor
de
R$
57.272,39

(cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)

a título de
multa administrativa,
conforme

estabelecido

pelo PROCON Municipal de Vitória
.

Via de consequência, em razão da total improcedência dos embargos à execução fiscal opostos por
BANCO ITAULEASING S/A
,
condeno o embargante apelado no pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

É
como voto
.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 16:23:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43961912092022
.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
(Id. 3184999), ver reformada a r. sentença (Id. 3184992) que, em sede de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reduzindo a multa para R$ 10.000,00 e condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 10% sobre o valor da condenação, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca.

O douto Relator, Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença apenas para afastar a condenação do município ao pagamento das custas processuais.

Inaugurando divergência, o preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e restabelecer o valor da multa administrativa originariamente aplicado pelo Procon, de R$ 57.272,39, condenando a empresa ao pagamento das custas processuais.

Pois bem. É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas, todavia,

constata
-se que a multa imposta se distanci
ou
da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$
57.272,39
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
(
cobrança
abusiva
de tarifa
de cadastro no valor de R$ 498,00
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
10
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

No que se refere aos ônus sucumbenciais, na medida em que houve considerável redução do valor da multa, deve-se reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 50%, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Tendo em vista que a redução da multa constitui valor decotado da execução fiscal, inexistindo condenação, bem como inequívoco o proveito econômico obtido, esse deve ser a base de cálculo utilizada para fixação da verba honorária, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC.

Por fim, quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, insta destacar que,
especificamente
em
relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que,
apenas
quando
vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
,
ex vi
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
.

Na hipótese em exame, houve custas processuais suportadas pela apelante, no montante de R$ 2.098,33 (Id. 3184964), inexistindo custas remanescentes, conforme informação da contadoria do juízo (Id. 3184993).

Com efeito,
não pairam dúvidas acerca da imperativa condenação do ente municipal ao pagamento das custas
processuais, na proporção da sucumbência (50%)
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos eminentes pares,
neg
o

provimento ao recurso

interposto pelo Município de Vitória
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003352-77.2018.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELAD
O
: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Eminentes Desembargadores,

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, em EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos por BANCO ITAULEASING S.A., cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3493/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”,
oportunidade em que condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC/15.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relador, Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA,
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, “
tão somente para afastar a condenação da municipalidade recorrente ao pagamento das custas processuais efetivamente estatais, mantendo-se intacta a r. sentença de primeiro grau em seus demais termos
”,
conclusão na qual fora acompanhado pelo Eminent
e
Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR e

Desembargador
Substituto
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA.

P
or sua vez, o Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA inaugurou divergência para conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela municipalidade “
para reformar a sentença guerreada e rejeitar os embargos à execução, mantendo o valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) a título de multa administrativa, conforme estabelecido pelo PROCON Municipal de Vitória
”,
no que condenou
o
apelado/
embargante no pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º,
inciso
I, do CPC/
15
.

Vieram os autos conclusos por força do artigo 942,
do CPC/15,
e artigo 140, do RITJES
.

Com efeito, s
aliento, por oportuno, não haver controvérsia acerca da regularidade do sancionamento administrativo da fornecedora por violação aos artigos 18 e 55, §4º, do CDC, e artigo 33, §2º, do Decreto 2181/97,
sendo de pontuar que
“
é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022).

Nesse diapasão,
s
uperada a questão afeta à legalidade, cumpre destacar que
a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados.
Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I -
as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II -
os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Por outro lado,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, serem desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
razão pela qual se
afigura possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse passo, caracterizada
s a s prática s abusiva s perpetrada s
pela fornecedora,
empresa de grande porte
,
com capital social de
R$180.275.358,63 (
c
ento e oitenta milhões, duzentos e setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e tres centavos)
1

e integrante de grupo econômico
transnacional,
por certo que
o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Logo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a
s
ofensa
s
à legislação consumerista,
apresent
ara
-se correto o valor da penalidade imposta
ao BANCO ITAULEASING S.A.
pelo PROCON
Municipal
n
a quantia de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
,
quantia que equivale a
1,79
% (
um inteiro e setenta e nove décimos por cento
)
da penalidade máxima
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC
, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Pontue-se, outrossim,
que o
P
rocesso
A
dministrativo
em apreço
encontra-se instruído e fundamentado para a aplicação da sanç
ão
administrativa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado,

sendo de pontuar que a redução
almejada pela fornecedora, caso acolhida,
possui nítido condão de torná-la inócua,
notadamente ao se ponderar o
porte econômico
da reclamada
e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Por conseguinte
, a multa discutida nos autos fo
i
aplicada em
P
rocedimento
A
dministrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa pelo P
oder Judiciário
.

Posto isto,
data maxima venia
,
acompanho na íntegra a compreensão t
rilhada
pel
o

Eminente Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
oportunidade em que redistribuo os ônus sucumbenciais para conden
ar o embargante/apelado
à integralidade das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
10% (dez por cento)
sobre
o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §
§

1º e
3º,
inciso
I,
do CPC/15
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível em: <
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
>. Acesso em 2
6.09
.2022, às 16h
18
min.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 3184992), que acolheu parcialmente os pedidos formulados pela instituição financeira apelada nos presentes embargos à execução fiscal, para reduzir a multa aplicada pelo Procon para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3184999, a municipalidade apelante, em resumo, alega que:
(I)
“a r. sentença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” (fl. 06);
(II)
“além de se distanciar das finalidades punitivas e pedagógicas da sanção fixada na ordem jurídica vigente, a minoração da multa implica indevido desprestígio da atuação do Procon Municipal na defesa dos interesses dos consumidores” (fl. 07); e, subsidiariamente,
(III)
os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte apelada de forma integral, considerando que a mesma não obteve êxito em sua demanda principal, ou seja, na pretensa anulação da sanção; e que
(IV)
“merece reforma a r. sentença recorrida que condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais” (fl. 12)
.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, imperioso rememorar que a ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
funda-se em Certidão de Dívida Ativa referente a penalidade pecuniária no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), imposta em decorrência da suposta realização de cobrança indevida, apurada no processo administrativo nº 3493/2012 (evento nº 3184957).

Compulsando os autos, em especial os documentos colacionados no evento nº 3184955, verifico que a instauração do referido processo administrativo se deu em razão de uma reclamação formulada no ano de 2012, pela consumidora Tatiana Dancos Barbosa Ribeiro junto ao PROCON do Município de Vitória, em face da instituição apelante, buscando renegociar os termos do contrato de financiamento de veículos que reputava abusivos (Tarifa de cadastro, serviço de terceiros e inclusão de gravame eletrônico).

Sobre o pleito da consumidora, deve-se ressaltar que somente em outubro de 2013 o Superior Tribunal de Justiça sedimentou sua jurisprudência no sentido da abusividade da tarifa de cadastro (apenas nos contratos celebrados a partir de 25 de fevereiro de 2011) (Tema Repetitivo 618). Já em relação à tarifa de serviço de terceiros (quando não especificados os serviços), o mesmo somente ocorreu por meio do Tema Repetitivo 958, em dezembro 2018. Por fim, quanto à inclusão de gravame eletrônico, sua abusividade somente foi declarada pelo Tribunal da Cidadania em relação aos contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, nos termos do Tema Repetitivo 972, julgado também em dezembro de 2018.

Ou seja, quando da reclamação da consumidora, a inclusão das tarifas por ela questionadas junto ao órgão de proteção ao consumidor, embora questionáveis, eram amparadas por Resoluções do Banco Central, assim como não encontravam a resistência de precedentes vinculantes em sentido contrário.

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

No caso dos autos, a instituição financeira embargante não manifestou irresignação contra a r. sentença de primeiro grau que manteve a sanção pecuniária que lhe foi imposta, porém reduziu o seu valor, de modo que o exame recursal resta limitado à dosimetria da pena.

Nesse sentido, a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor.

No caso, embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa impugnada ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelada, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos (evento nº 3184957).

Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, a natureza da conduta perpetrada, o que é suficiente à redução da sanção para o adequado valor de R$10.000,00 (DEZ mil reais).

Assim, na situação sob exame, não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

Esse é o entendimento assente nesta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 57, caput, do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2. Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170263081, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I A existência de vício no produto comercializado, somada à demora na resolução do problema através da substituição do bem configura lesão ao direito do consumidor, a luz do art. 18, § 1º da Lei 8.078/90, prática que deve ser penalizada nos moldes do art. 56 do mesmo diploma legal. II - Conforme art. 33, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, o desrespeito às determinações e convocações expedidas pela autoridade administrativa caracteriza a desobediência, o que enseja na aplicação de multa por parte do órgão municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor.
III Para fins de arbitramento do valor atinente à penalidade, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela Administração Pública, decerto que sua violação possibilita a readequação da quantia estabelecida na seara administrativa pelo Poder Judiciário.
IV Na esteira da jurisprudência firmada pelo TJES, revela-se condizente às particularidades do caso concreto a fixação do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de multa por infração às normas consumeristas. V Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 024160248837, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Outrossim, não merece guarida a pretensão de condenação da parte apelada ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista que embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, o juízo
a quo
reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência.

Esse é o posicionamento adotado por esta egrégia Corte de Justiça em casos análogos ao presente,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MANUTENÇÃO. VALORES DAS PENALIDADES REDUZIDOS PELO MAGISTRADO A QUO. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Verifica-se a ocorrência de falha na conduta da primeira Apelante em cobrar a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em decorrência do pedido de cancelamento do contrato feito pelo consumidor no período de carência, eis que se o serviço apresentava falhas, não há que se falar na imposição de multa contra o consumidor que pretende desfazer o contrato. 2. A primeira Recorrente alegou na sua defesa administrativa que no que tange ao mencionado com relação à cobrança por minutos excedentes, conforme análise do último demonstrativo de fatura com vencimento em 13/02/2011, verificamos que tal cobrança se deu em decorrência da alteração de plano acima mencionada, bem como utilização acima da franquia contratada, portanto sem irregularidades nesse sentido, deixando de demonstrar a referida empresa, entretanto, que deu ciência para a consumidora acerca de todas as características do plano, sobretudo a comprovação de que informou que ao ser alcançada a franquia contratada seriam cobrados minutos excedentes, ou seja, que não haveria o bloqueio automático da linha para a realização de chamadas. 3. No tocante ao valor das multas, reduzido pelo Magistrado a quo para R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), referentes aos respectivos processos administrativos nºs 47635/2015 e 51741/2015, tem-se que tanto o pleito de majoração deduzido no recurso do Município quanto o pedido subsidiário de minoração formulado pela Nextel Telecomunicações S.A não comportam acolhimento. Isso porque a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
4. No que concerne ao pleito do Município de Vitória para que seja reconhecida a sua sucumbência mínima, considera-se que razão não lhe assiste, posto que a Nextel Telecomunicações S.A postulou na petição inicial a anulação das multas impostas, sendo acolhido parcialmente tais pleitos para reduzi-las, o que revela um considerável êxito da parte autora da demanda, apto a ensejar o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, tal como determinado pelo Magistrado a quo.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160003786, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 18/03/2020) (Sem grifos no original).

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam o nítido interesse de reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 2. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.
4. Havendo sucumbência recíproca, é de rigor o rateio dos honorários advocatícios e das custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170120307, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020) (Sem grifos no original).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL DESPROPORCIONALIDADE REDUÇÃO PELO JUÍZO A QUO ADEQUAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há violação aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade o arbitramento de multa que extrapola os parâmetros normativos previamente traçados com vistas a assegurar a defesa do consumidor, em acordo às especificidades do caso concreto.
2. Considerando os contornos conferidos pelas partes à demanda (objeto litigioso do processo), c om acolhimento em parte do pedido formulado na petição inicial em primeira instância, se tornou a parte requerente, simultaneamente, vencedora e vencida. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151618857, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019) (Sem grifos no original).

Por fim, verifica-se que o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
3
isenta a Fazenda Pública Municipal responda das custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA DEMANDA EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZADA PRECIPITADAMENTE. NULIDADE. MUNICÍPIO DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. DEVE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS AFASTADAS. ART. 39, LEF. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ. 2. Os ônus da sucumbência dos embargos à execução devem ser suportados pela municipalidade, justamente em virtude de haver sido quem, de maneira despropositada, requereu a citação ficta, sem antes esgotar todos os meios ao seu alcance para localizar a parte requerida para fins de tomar ciência da execução fiscal. 3. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada. 4. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda (RESP 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

Nesse contexto, deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas processuais imposta ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação da municipalidade recorrente ao pagamento das custas processuais efetivamente estatais, mantendo-se intacta a r. sentença de primeiro grau em seus demais termos.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

3
Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
DOSIMETRIA
REALIZADA DE FORMA
INADEQUADA
–
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA
–
POSSIBILIDADE –
NORMA MUNICIPAL NÃO AFASTADA
– DISTRIBUIÇÃO
IGUALITÁRIA
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – PROCEDÊNCIA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTAMENTO –

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Embora a municipalidade alegue que o Decreto Municipal nº 11.738/03 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelante, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos.

2.
Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa, na medida em que o
quantum
de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, a natureza da conduta perpetrada, o que é suficiente à redução da sanção para o adequado valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

3.
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

4.
Não merece guarida a pretensão de condenação da parte apelada ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista que embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, o juízo
a quo
reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência.

5.
O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal isenta a Fazenda Pública Municipal responda das custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER do presente recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.